Tribunal: TJDFT
Processo: 0740747-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VIA “WHATSAPP”. COMUNICAÇÃO DE ATOS PROCESSUAIS PREFERENCIALMENTE POR MEIO ELETRÔNICO. CPC. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE LOCALIZAÇÃO DOS RÉUS. JURISPRUDÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Inicialmente, em decorrência da pandemia do Covid-19, que dificultou sobremaneira a localização das partes, e dada a necessidade de dar continuidade à atividade jurisdicional, foi regulamentada, em caráter excepcional e temporário, por meio da Portaria GC 34 do TJDFT, de 02 de março de 2021, a possibilidade de comunicação dos atos processuais, inclusive citação, por meio eletrônico. Muito embora a portaria e suas subsequentes alterações realizadas tenham sido revogadas em razão do término da pandemia e da desnecessidade das medidas excepcionais adotadas, a intimação por via eletrônica ainda está de acordo com a preferência por comunicação de atos processuais por meios eletrônicos, segundo o Código de Processo Civil (art. 246).
2. Salienta-se que, no caso concreto, diversas tentativas frustradas de localização dos réus restaram infrutíferas, o que, por si só, justifica a aplicação da autorização de intimação por meio de aplicativo de mensagens. Ressalta-se que, se as jurisprudências tanto da Corte Superior quanto deste Tribunal permitem a citação por meio eletrônico, com mais razão, há que se permitir a intimação do mesmo modo.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.